Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. OBRAS DELIBERADAS EM ASSEMBLEIA. NECESSIDADE DE INGRESSO EM UNIDADE RESIDENCIAL PARA TROCA DE JANELAS. PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19. NECESSIDADE DE REPARO DE INFILTRAÇÃO. DESGASTE DA ESTRUTURA DO CONDOMÍNIO E DE LOJA COMERCIAL NO TÉRREO. VAZAMENTO DE ÁGUA DE ESGOTO NA UNIDADE RESIDENCIAL SITUADA ACIMA. RECUSA DA CONDÔMINA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Trata-se de apelação interposta por Ana Maria Pol Suarez contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Cond. do BL 10 CLSW do SHCSW (apelado) contra a apelante, julgou procedente o pedido inicial, confirmando os efeitos da decisão liminar anteriormente concedida, consistentes na determinação de a parte ré permitir a entrada dos funcionários da obra em sua unidade imobiliária (n. 145) para realização de troca das janelas, em até 5 (cinco) dias, bem como realizar reparo do vazamento/infiltração na mesma unidade, em até 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitado a 30 (trinta) dias.

2. Apesar de a pandemia de Covid-19 ter provocado a implementação de diversas medidas governamentais de combate e redução dos riscos de contaminação, no âmbito desta unidade da Federação, não consta do Decreto Distrital n. 42.730, de 23 de novembro de 2021 (vigente à época do ajuizamento da ação), a determinação de suspensão de atividades relacionadas a obras de construção civil ou de reparos em condomínios como “medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus”.

3. No caso, a obra no condomínio foi autorizada em assembleia geral, realizada em 31/7/2021, e já estava em andamento quando do ajuizamento da ação, remanescendo pendente, à época, somente a troca de janelas da unidade residencial da ré/condômina, a despeito do envio de notificação extrajudicial. Além disso, o engenheiro responsável pela obra informou que o acesso à unidade da condômina/apelante, embora necessário, ocorreria poucas vezes e por equipe reduzida, vislumbrando-se que tais condutas, aliadas à obrigatoriedade do uso de máscaras pelos trabalhadores que realizariam (realizaram) a obra, seriam satisfatórias para não elevar o risco de contágio. Assim, não se evidenciou, na hipótese, a alegada violação às orientações sanitárias para prevenção da Covid-19, nem incremento do risco de contágio à condômina/apelante.

4. As provas acostadas aos autos permitem concluir que a troca das janelas basculantes oxidadas das unidades individuais e o reparo do mencionado vazamento são obras necessárias, e não voluptuárias, como alegado pela condômina/apelante, conforme exegese do art. 96, § 3o, do CC, pois imprescindíveis para evitar infiltrações e exposição das ferragens estruturais do condomínio, bem como perigo de comprometimento da estrutura física da loja comercial situada abaixo da unidade residencial da condômina/recorrente, de modo que sua realização independe de autorização dos condôminos, na forma do art. 1.341, § 1o, do CC. Ademais, as obras foram aprovadas em regular assembleia geral extraordinária, realizada em 31/7/2021, após 2 (duas) chamadas, e segundo Edital de Convocação publicado em 19/7/2021.

5. Salienta-se, ainda, ser dever da condômina/apelante zelar pelo cumprimento das regras do direito de vizinhança e realizar os reparos necessários, evitando que os defeitos apresentados pela sua unidade residencial afetem os imóveis vizinhos (arts. 1.277 e 1.336, IV, do CC).

6. Recurso conhecido e desprovido.